Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ATOS CONSTRITIVOS PRATICADOS COM FUNDAMENTO NO ART. 854 DO CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E RESTRIÇÕES VIA RENAJUD E SERASAJUD. CONVALIDAÇÃO DA MEDIDA. LEGALIDADE DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor de pensão alimentícia contra decisão que, nos autos da execução de alimentos, determinou a realização de atos constritivos — bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, restrições veiculares via RENAJUD e eventual negativação em cadastros — com fundamento no art. 854 do CPC, diante do inadimplemento da obrigação alimentar. O agravante alegou ausência de contraditório prévio e prática antecipada dos atos, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal pela suposta prática prematura dos atos constritivos; e
(ii) estabelecer se é legítima a adoção de medidas executivas imediatas — bloqueios e restrições — com contraditório diferido, nos termos do art. 854 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada determinou, a requerimento da parte credora, o bloqueio de ativos financeiros e restrições veiculares nos termos do art. 854 do CPC, com previsão expressa de posterior intimação do devedor para impugnação, nos moldes do contraditório diferido.
4. O art. 854 do CPC autoriza o bloqueio de ativos sem prévia intimação do executado, desde que assegurada posterior ciência e oportunidade para impugnar a medida, o que foi observado no caso.
5. A alegação de que os atos teriam sido praticados antes da formalização da decisão não foi comprovada de forma inequívoca, tampouco configurou nulidade apta a justificar a suspensão das medidas.
6. O contraditório substancial foi resguardado, pois houve determinação expressa de intimação do devedor após a realização das medidas, nos termos da legislação processual vigente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção imediata de medidas constritivas na fase de execução, especialmente em se tratando de crédito alimentar, dada a urgência e relevância da obrigação executada.
8. A concessão de efeito suspensivo exige demonstração clara de ilegalidade ou teratologia da decisão recorrida, o que não se verifica no presente caso.
9. A execução alimentar admite medidas executivas eficazes e céleres, como bloqueios eletrônicos reiterados, desde que respeitados os limites legais e garantida a possibilidade de impugnação pelo executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 854 do CPC autoriza o bloqueio de ativos financeiros e restrições veiculares sem prévia intimação do devedor, desde que assegurada a posterior intimação para apresentação de impugnação.
2. Não configura decisão-surpresa a ordem de bloqueio imediatamente seguida de sua efetivação, desde que observada a determinação de contraditório diferido.
3. A natureza alimentar do crédito justifica a adoção de medidas executivas imediatas e proporcionais, com vistas à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o; 854, caput e §§ 1o e 3o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021.